Tribunal: TJES
Processo: 5004821-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004821-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMAR FIGUEIREDO CLARINDO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004821-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR FIGUEIREDO CLARINDO

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO - ES33263-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
.
CRITÉRIO PARA MODULAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a irresignação do paciente se volta contra a sentença condenatória transitada em julgado, caberia a propositura de Revisão Criminal, que é o meio previsto em lei para impugnação de decisões definitivas – e desde que preenchidos os requisitos de cabimento.

2. A utilização do modulador de 1/6 (um sexto) para fins de aplicação de atenuantes não era um critério considerado vinculante ao tempo da prolação da sentença, mesmo porque a dosimetria da pena não decorre de um critério estritamente matemático.

3. No caso, além de ser hipótese típica de pedido liminar em revisão criminal, a análise da pretensão por este órgão incorreria em evidente violação às normas de competência (art. 53, I, “a”, do RITJES), até porque a Câmara Isolada já se manifestou juridicamente sobre os fatos, sendo incabível a reiteração de manifestação, neste caso.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004821-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR FIGUEIREDO CLARINDO

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO - ES33263-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em
Habeas Corpus,
interposto por
EDIMAR FIGUEIREDO CLARINDO

em face da Decisão Monocrática de id. 8058724, por meio da qual não foi conhecido o Habeas Corpus.

Nas razões constantes do id. 8093403, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja dado provimento à ordem de habeas corpus, aduzindo que “não é de hoje que os tribunais entendem pela fração de 1/6 na segunda fase, sendo necessária indicação de motivos aptos a justificarem fração diversa”.

A Inicial do Habeas Corpus foi nomeada como “substitutiva de revisão criminal” e questionava a flagrante ilegalidade na realização da dosimetria da pena na Ação Penal nº 0006456-45.2008.8.08.0047, aduzindo que os Tribunais pacificaram que o critério modulador para redução da pena, na segunda fase dosimétrica, é de 1/6 (um sexto). Argumenta, ainda, que a tese não foi debatida na esfera recursal, impondo-se o redimensionamento da pena na forma requerida.

Por meio da Decisão Monocrática ora agravada, a ordem não foi conhecida, tendo em vista que não foi identificada flagrante ilegalidade que justificasse sua concessão, mesmo de ofício, sobretudo em prol da garantia constitucional da coisa julgada e em atenção ao princípio da segurança jurídica. Destacou-se, nesse contexto, que o modulador de 1/6 (um sexto) para fins de aplicação de atenuantes não era um critério considerado vinculante ao tempo da prolação da sentença (13/4/2011 – id. 8041677).

Tal conclusão não comporta reforma, pois, como cediço, a dosimetria da pena não decorre de um critério estritamente matemático e, ademais, ao tempo em que prolatada a sentença havia entendimentos distintos acerca do paradigma adotado na segunda fase de aplicação da pena.

Nesse diapasão, colacionei um caso julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, à época, que consignou que
“
Por opção do Legislador,

o critério de acréscimo e de diminuição utilizado na segunda fase de aplicação da pena é discricionário
, cabendo ao magistrado estabelecer um valor que seja proporcional e razoável, observadas as circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se que
o patamar de 1/6
, embora erigido pela jurisprudência e doutrina como fração média razoável e proporcional,
não é necessariamente o máximo a ser acrescido em razão da reincidência
”
(STJ, HC HC 162217/SP. Rel.ª Min.ª Laurita Vaz. Quinta Turma. Julgado em 23/8/2011. DJe: 08/9/2011).

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça em contrarrazões, se a irresignação do paciente se volta contra a sentença condenatória transitada em julgado, caberia a propositura de Revisão Criminal, que é o meio previsto em lei para impugnação de decisões definitivas – e desde que preenchidos os requisitos de cabimento.

No caso, além de ser hipótese típica de
pedido liminar e
m
revisão criminal
, a análise da pretensão por este órgão incorreria em evidente violação às normas de competência (art. 53, I, “a”, do RITJES), até porque a Câmara Isolada já se manifestou juridicamente sobre os fatos no julgamento do recurso de apelação, sendo incabível a reiteração de manifestação, neste caso.

Ademais, a própria autoridade coatora estaria equivocada, diante do efeito substitutivo do recurso de apelação.

Não havendo evidência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na sentença condenatória,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)